Tribunal: TJES
Processo: 5002259-69.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Overbooking
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002259-69.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: VANESSA DIAS D AVILA SPERANDIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002259-69.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO
: VANESSA DIAS D AVILA SPERANDIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO POR OVERBOOKING. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. DESPESAS COM HOSPEDAGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. A autora adquiriu passagem aérea para o trecho Vitória – Belo Horizonte – Florianópolis, com partida em 22/11/2023 e chegada prevista em 23/11/2023, para participar de um congresso de medicina intensiva.

2. No dia do voo, foi impedida de embarcar devido a overbooking, sendo remanejada para outro voo, mas com erro no destino e maior atraso, causando a necessidade de compra de novas passagens e perda de dois dias de estadia e um dia do congresso. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de danos materiais e morais.

3. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (R$ 4.922,76 a título de danos materiais e R$ 12.000,00 a título de danos morais), motivando a ré a interpor recurso inominado, buscando a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se a ré deve restituir os valores das passagens e hospedagem; (ii) se há caracterização de danos morais diante do cancelamento unilateral do voo e todos os transtornos suportados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Não há controvérsia quanto ao descumprimento contratual por parte da companhia aérea, mormente a remarcação unilateral da passagem. A parte ré, ora recorrente, afirma que a remarcação da passagem aérea se deu por necessidade de reajuste da malha aérea, mas tal situação decorre da própria atividade desenvolvida pela companhia aérea e, nesse sentido, não se traduz em excludente de culpa, até mesmo porque deve minimizar os impactos de tais situações perante os consumidores, nos moldes preconizados pelas regras da ANAC. É imperioso anotar que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, porquanto não observada a obrigação prescrita no art. 737 do CC/02, no que tange aos horários e itinerários previamente estabelecidos para o serviço. E mais, tem-se por evidenciada a falha na prestação de serviço pela ré, nos termos do art. 14, do CDC. Nesses termos, de rigor a restituição dos valores desembolsados com as novas passagens, com a hospedagem em Campinas, tal como as estadias não usufruídas na cidade destino.

6. Por seu turno, em relação ao dano moral nos casos de atraso, alteração e cancelamento de voos, o STJ traçou parâmetros,
in verbis
(destaques nossos):
“[...] 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro
. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral,
exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo,
pode-se citar particularidades a serem observadas:
i)
a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii)
se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável
; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]
”
(REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).

7. No caso dos autos, constata-se que a parte autora necessitava embarcar no voo cancelado, pois possuía compromisso inadiável na cidade, tanto que optou por adquirir novas passagens noutra companhia aérea e, com isso, tentar atender ao seu planejamento pessoal. É devida, assim, a restituição dos valores, a título dos danos materiais, para fins de aquisição de novas passagens, na medida em que a parte ré não demonstrou ter adotado qualquer das soluções para a situação constantes na Resolução 400 da ANAC. De igual modo, nota-se que a parte autora deixou de ser informada previamente a respeito do cancelamento do voo e, tendo em conta a demonstração da situação excepcional caracterizada pelo compromisso, o dano moral encontra-se devidamente caracterizado. No que se refere ao
quantum
arbitrado a título de danos morais pelo juízo de origem (R$ 12.000,00 (doze mil reais), vê-se que o valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como ao grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

IV. DISPOSITIVO
8
.
Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, da lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados:

- Código Civil, art. 737.

- Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

- Resolução ANAC n.º 400.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, REsp n. 1.796.716/MG.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)